Tribunal: TJBA
Processo: 0512586-33.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512586-33.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELBERT MANOEL SILVA DE ALELUIA Advogado(s): ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATO QUE TRANSFERE PARA RESERVA REMUNERADA. IMPETRAÇÃO CONTRA O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR. ATO DE COMPETÊNCIA DO GOVERNADOR DO ESTADO (ARTIGO 133 DA LEI ESTADUAL 7.990/2001). INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. INFORMAÇÕES PRESTADAS SEM MANIFESTAÇÃO SOBRE O MÉRITO. ALTERAÇÃO DE REGRA DE COMPETÊNCIA (ARTIGO 123, I, B, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA). APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0512586-33.2019.8.05.0001, em que figura como apelante ELBERT MANOEL SILVA DE ALELUIA e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento à Apelação, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, em de de 2023. Presidente Des. Roberto Maynard Frank Relator